Tribunal: TJDFT
Processo: 0748907-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748907-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES COSTA AGRAVADO: EVILASIA MIRTES DE ARAUJO, THAYNARA MINELLE DE ARAUJO DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO RODRIGUES COSTA (autora), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0713686-60.2025.8.07.0005 ajuizada pelo agravante em desfavor de EVILASIA MIRTES DE ARAÚJO e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 252018110 na origem): “A gratuidade de justiça é um direito assegurado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Esse benefício busca garantir o acesso à Justiça, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade possam exercer seus direitos sem serem impedidas por questões financeiras. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", consagrando o princípio da igualdade e o acesso universal ao Poder Judiciário. Esse dispositivo reforça o compromisso estatal com a proteção dos hipossuficientes, promovendo a justiça social. O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina o tema nos artigos 98 a 102, detalhando os requisitos para concessão da gratuidade e os procedimentos a serem adotados. O artigo 98 dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pode requerer o benefício da gratuidade da justiça". Assim, a legislação garante que ninguém seja privado do direito de acesso ao Judiciário por falta de recursos financeiros. A defensoria pública faz um rigoroso critério de verificação da gratuidade. Assim, a renda familiar que supera a 5 [cinco] salários mínimos não pode ser atendida pela instituição, conforme disposição do art. 4o da Resolução n. 271 de 2023 in verbis: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos)”. No caso dos autos a parte autora aufere, de forma individual, o valor bruto de R$ R$ R$ 11.796,00 [id. 251292471]. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. COMUNICAÇÃO DE CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. [...] 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74724664)”. [...] [Acórdão 2046494, 0711392-41.2025.8.07.0003, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025]. Grifo e sublinhado desse Magistrado. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade dos atos processuais. Intime-se a parte requerente para que recolha custas dentro do prazo legal sob pena de extinção. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente” Em suas razões recursais (ID 78125443), alega que ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de R$ 3.474,03, atualizados até 23/09/2025, e que, desde a petição inicial, requereu os benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares. Afirma que juntou aos autos declaração de hipossuficiência, documentos de identificação dos filhos menores, comprovantes de pagamento de pensão alimentícia e contrato de aluguel. Sustenta que, embora sua renda bruta seja mais elevada, após as deduções obrigatórias e despesas essenciais, o valor líquido disponível é inferior a cinco salários mínimos, o que justifica a concessão da gratuidade. Argumenta que a decisão agravada baseou-se exclusivamente em resolução administrativa, a qual possui caráter orientativo e não vinculante para o Poder Judiciário, sendo inaplicável como critério único para indeferimento do benefício. Invoca o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e 99, §3o, do CPC, que estabelecem o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim requer a concessão de tutela antecipada recursal para conceder provisoriamente os benefícios da justiça gratuita ao agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que o agravante é servidor público distrital, sendo que aufere rendimento bruto no importe de R$ 11.796,00, todavia, o rendimento líquido é no importe de R$ 6.634,94, conforme contracheques juntados no ID 251292471, na origem. Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos do agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Além disso, o agravante comprovou que paga aluguel e pensão alimentícia (ID 254007587, na origem). Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, possui despesas com aluguel e pensão alimentícia. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, será cancelada a distribuição. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora